Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-53.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora observada pelo acórdão. Retratação acolhida para adequação ao Tema 905 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358101
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001435-53.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DENIZE
APARECIDA LANDUCCI, são apelados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação acolhida
para adequação ao Tema 905 do STJ. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-53.2014.8.26.0114 -Voto no 19438
2
VOTO No 19438
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1001435-53.2014.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: DENIZE APARECIDA LANDUCCI
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos
do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810,
pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA.
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos
juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação
do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Aplicação da
Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora observada pelo
acórdão. Retratação acolhida para adequação ao Tema 905 do STJ.
Trata-se de ação ajuizada por Denise Aparecida Landucci
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando o reconhecimento do
direito de percepção dos benefícios de adicional por tempo de serviço e de sexta-parte
sobre seus vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais, com o respectivo
recálculo e com a condenação do réu ao pagamento dos valores em aberto a serem
apurados.
A
sentença
de
fls.
126/137
JULGOU
IMPROCEDENTE
declarando a inadmissibilidade do cálculo do adicional por tempo de serviço com base
nos vencimentos integrais, ainda que excluídas as vantagens de natureza eventual, pois
o art. 129 da Constituição Estadual restringe sua base de cálculo a “vencimento” o que
não ofende a Constituição Federal, ao contrário, sendo inviável qualquer interpretação
ampliativa. No tocante à sexta-parte, pontuou que a autora já recebe o benefício com
base em seus vencimentos integrais, excetuando-se, acertadamente, o auxílio
transporte. A autora foi condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-53.2014.8.26.0114 -Voto no 19438
3
Irresignada, a autora apresentou recurso de apelação. Alega que o
artigo 129 da Constituição Estadual garante de forma explícita aos servidores públicos
estaduais o direito ao recebimento da sexta-parte calculado sobre os vencimentos
integrais, o que compreende o salário-base mais as vantagens incorporadas e não
incorporadas. Afirma que há vantagens por ela recebidas sobre as quais erroneamente
não incide a sexta-parte, conforme o cálculo apresentado juntamente com a petição
inicial. Aduz que diversas vantagens pro ela auferidas variam de acordo com a escola e o
horário de trabalho e, eventualmente, podem ser concedidas novas gratificações não
existindo um rol exaustivo a ser fixado como base de cálculo da sexta-parte, devendo
sua incidência ocorrer sobre os vencimentos integrais. Em relação ao adicional por
quinquênio, alega que o artigo 127 da Lei no. 10.261/68 afirma que a referida verba será
paga sobre o vencimento ou remuneração, sendo notório que a palavra remuneração foi
utilizada no sentido de referir-se à totalidade das parcelas recebidas mensalmente, ou
seja, sobre os vencimentos integrais. Sustenta que a expressão “vencimentos” no plural
deve ser entendida como retribuição salarial total do funcionário e foi utilizada no mesmo
sentido tanto no artigo 129 da Constituição Estadual quanto na Lei Complementar no.
712/93. Requer o provimento do recurso, reformando-se a r. sentença para que a ação
seja julgada procedente. (fls. 144/153)
A Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso da autora
determinando que a correção monetária deve incidir de acordo com a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça com juros moratórios pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, mantida a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 (fls. 172/178).
Aos recursos Especial e Extraordinário interpostos (fls. 191/204,
205/218, 219/226, 227/237) sobreveio o julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, em cumprimento à determinação
contida no artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, o Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma
Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls.
277/278, 280/281, 282/284).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-53.2014.8.26.0114 -Voto no 19438
4
Conhece-se aqui da hipótese ensejadora de retratação apenas no
tocante à correção monetária (fixada genericamente com base na Tabela Prática deste
Tribunal), uma vez que os juros moratórios foram fixados de acordo com o decidido no
julgamento do Tema 810 pelo E. STF.
Consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os juros de
mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve
ser utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar
a inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como
se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-53.2014.8.26.0114 -Voto no 19438
5
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e
destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp. Recurso
Especial 1.492.221/PR, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 172/178 ao Tema 905 do STJ, mantida o cálculo dos juros
de mora, desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, destacando-se que a correção monetária deverá ser
aplicada, desde quando devida a diferença, com base na Tabela Prática do Tribunal,
índice IPCA-E, respeitando a prescrição quinquenal.
PAULO GALIZIA
Relator